Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. CREDORA. DEPOSITÁRIA.
I. Ainda que suspensos os atos expropriatórios, por decisão proferida nos autos da ação de nulidade proposta pela agravada, rejeitada a impugnação e não quitada a dívida, tampouco garantido o juízo, lícito que o veículo penhorado na execução fique na posse da credora nomeada depositária do bem, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da "inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva" (AgRg no REsp 1.548.083⁄SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a TURMA, DJe de 8⁄6⁄2016).
III. Negou-se provimento ao recurso.